Tribunal: STF
Processo: RE 729018
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição (doc. eletrônico 25) .



     



    Sucessivos embargos de declaração foram rejeitados (docs. eletrônicos 29 e 33). 



    A agravante sustenta, em síntese, que a apreciação do recurso extraordinário prescinde do reexame de provas e de normas infraconstitucionais, dado que a controvérsia em análise envolve ofensa direta à Constituição.



    Ademais, reitera os argumentos de mérito do recurso extraordinário, no sentido de que 



    “[...] o Tribunal de origem limitou o direito ao creditamento para aquisições posteriores à vigência do regime da não cumulatividade, esse A. STF não impôs qualquer limitação a esse direito, permitindo o seu exercício de forma plena pelos contribuintes, inclusive em relação às aquisições ocorridas anteriormente à implantação do regime não cumulativo.” ( pág. 6 do doc. eletrônico 35).



    É o relatório necessário. Decido.



     



    Bem reexaminados os autos, verifico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.316-RG/SC (Tema 244 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:



    “Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     



    “PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.”



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator